Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-56.2020.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000725-56.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 009.483.611-66 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000725-56.2020.8.11.0044

APELANTE: IVANA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –

ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO –AVISO PRÉVIO PROJETADO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS MÉDICOS POSTERIORES À EXTINÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO – FUNCIONÁRIO QUE NÃO INTEGRA MAIS O GRUPO – COBERTURA SECURITÁRIA ENCERRADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do contrato de trabalho encerra a cobertura securitária para o funcionário que não mais integra o grupo.

Se a vigência da apólice de Seguro de Vida firmado pela empresa em que trabalhou a autora tem início após o fim do vínculo empregatício, é evidente a ilegitimidade passiva da Seguradora, já que não há relação jurídica entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000725-56.2020.8.11.0044

APELANTE: IVANA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança Indenizatória extinta sem resolução do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a condenação da autora às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que, não obstante os argumentos da apelada de que a apólice n. 853430 não estava em vigor de 01/03/2004 a 16/04/2008 e de que o contrato com a Marfrig teve início em 01/05/2008 e provém da transferência da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ela não comprovou esse fato e nem sequer juntou algum documento que atestasse que os descontos no holerite eram destinados a essa outra Seguradora.

Argui que “
existe o instituto do aviso prévio projetado, previsto na CLT e aplicável nos autos, vez que a seguradora responde durante este período de projeção do aviso prévio
”.

Aduz também que, “
Com a publicação da Lei 12.506/2011 a duração do aviso prévio passou a ser contado de acordo com o tempo de serviço do empregado, sendo de 30 (trinta) dias para aquele que tiver até um ano de vínculo empregatício na mesma empresa, acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias. No aviso prévio dado pelo empregador, tanto trabalhado quanto indenizado, o seu período de duração integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive reajustes salariais, férias, 13º salário e indenizações
”.

Ressalta que seu contrato de trabalho foi rescindido em 16/04/2008 e com projeção do aviso prévio indenizado para 16/06/2008, portanto seus efeitos jurídicos alcançariam o direito ao recebimento do seguro firmado com a apelada.

Destaca ainda que o término da relação contratual de trabalho ocorre efetivamente no último dia do aviso prévio, assim como a vigência do seguro de vida, o que implica a responsabilidade da requerida.

Assinala que os descontos no holerite continuaram e que o cancelamento não foi demonstrado.

Afirma que produziu prova de que a doença se manifestou durante o período em que estava trabalhando, por isso a cobertura seria devida.

Diz que a incapacidade laboral resultou das condições em que desenvolvia suas atividades na empresa e surgiu durante a vigência da apólice celebrada com a ré, que, por conseguinte, deve arcar com o pagamento do seguro.

Busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da apelada.

Sem contrarrazões (id. 85526475).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000725-56.2020.8.11.0044

APELANTE: IVANA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo com o propósito de receber da requerida o Seguro de Vida em Grupo que a Marfrig contratou para todos os funcionários em razão do risco de doenças incapacitantes provenientes da intensa atividade manual ali desenvolvida.

Na contestação, a apelada argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que a autora trabalhou na referida empresa de 01/03/2004 a 16/04/2008, e a primeira apólice começou a vigorar apenas em 01/05/2008, ou seja, após o término do vínculo empregatício.

De fato, conforme registro na CTPS da apelante, a relação de trabalho com a Marfrig findou em 16 de abril de 2008, e só depois, em 01/05/2008, esta última adquiriu o seguro de vida da apelada, com vigência de 1 ano (até 30/04/2009).

Portanto, é evidente que nem sequer existe ligação securitária entre autora e ré.

E apesar da alegação de projeção do aviso prévio indenizado, a documentação anexada à lide para atestar a invalidez data de 22/08/2008 e 04/05/2010, e, ademais, comprova unicamente as doenças contraídas, mas não a incapacidade permanente para o trabalho.

À vista do exposto, é clara a ilegitimidade passiva da Seguradora.

Vale ressaltar mais uma vez que a extinção do contrato de trabalho encerra a cobertura securitária para aquele que não mais integra o grupo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INVALIDEZ PERMANENTE. COBERTURA SECURITÁRIA RELACIONADA A VÍNCULO EMPREGATÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO IMEDIATO POR ESTA CORTE COM FULCRO NO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. SINISTRO OCORRIDO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. CONDUTA LEGÍTIMA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. [...]
9. À luz do que preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil, figura como ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. E, com base no suporte probatório, não se vislumbra que o demandante tenha, de forma satisfatória, desincumbido-se de tal ônus, haja vista não demonstrar a ocorrência do sinistro durante a vigência do contrato de seguro. 10. O sinistro não ocorreu durante a vigência do contrato de seguro, não havendo, portanto, falar em indenização securitária devida. O fato de a extinção do contrato de trabalho encerrar a cobertura securitária ao indivíduo que não mais integra o grupo, aliado ao fato de inocorrer pagamento de prêmio após o término no vínculo empregatício, dá conta de que as alegações vertidas em sede recursal não logram elidir a legitimidade da conduta das rés. 11. Ultrapassada a questão da cobertura securitária, não há demonstração mínima de deficiência na prestação da cobertura securitária pela seguradora, não havendo como concluir que as empresas demandadas tenham incorrido em falha quanto ao serviço, uma vez que, ao contrário do alegado pela parte, a obrigação de indenizar jamais existiu durante a vigência da cobertura, haja vista a ausência de materialização do risco.
12. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte recorrida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA E, EM APRECIAÇÃO IMEDIATA POR ESTA CORTE, JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. VENCIDOS O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO E O DESEMBARGADOR JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA”.
(Apelação Cível n. 70082191180, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 13-12-2019, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REJEITADAS AS PREFACIAIS CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. A preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva, por versar justamente sobre a questão atinente à vigência da apólice quando da ocorrência do sinistro, confunde-se com o mérito recursal, e com ele será analisada. 2. Em se tratando de ação que envolve contrato de seguro, em que a parte autora/segurada busca a condenação da seguradora ao pagamento do capital segurado em razão de invalidez permanente, aplica-se à espécie a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1º, II, do CC. No presente caso, tem-se que a ciência inequívoca do demandante deve ser delimitada como a concessão do benefício de auxílio-doença pelo órgão previdenciário (fls. 77/78) em 09.06.2011. Assim, tendo o pedido administrativo da indenização sido formulado em janeiro de 2012, e havendo provas de que a a ciência inequívoca do segurado a respeito da negativa de cobertura se deu em 10.07.2014, não há falar em prescrição, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 27.01.2015. Inteligência das Súmulas 101, 229 e 278 do e. STJ. Afastada, por conseguinte, a prefacial contrarrecursal de prescrição. 3. Interposto o agravo retido quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, devido seu conhecimento conforme postulado em apelação. Assim, quanto à nulidade da sentença suscitada pela parte recorrente nas razões do agravo retido, em face do indeferimento da expedição de ofício ao ex-empregador do autor, tem-se que não merece acolhimento. Isso porque preconizam os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que o Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. Agravo retido que, deve, então, ser desprovido. 4. Em relação ao mérito, cinge-se, substancialmente, a controvérsia à análise da conduta da seguradora ao negar o pagamento da indenização securitária, sob o fundamento de que o sinistro (ou a constatação inicial da doença, no presente caso) ocorreu antes da vigência da apólice. 5.
Nesse sentido, embora a ciência inequívoca do segurado acerca da incapacidade tenha se dado em 2011, durante a vigência da apólice, de acordo com o entendimento desta Câmara e do STJ, para fins de determinação da seguradora responsável pela cobertura do sinistro, deve ser verificada a data do infortúnio. 6. E, no presente caso, considerando que a data do sinistro (constatação inicial da doença) remonta ao ano de 2000 (fl. 25), não há como se condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, tendo em vista que a apólice da qual a seguradora é responsável, à época, não estava, à luz do conjunto probatório contido nos autos, vigente.
7. Diante desses fundamentos, outro rumo não há como se trilhar senão pela manutenção da sentença de improcedência. 8. Majoração dos honorários sucumbenciais, em conformidade com o que preconiza o artigo 85, §11, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70077109395, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 26-06-2018).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021